Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-78.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001118-78.2018.8.11.0002
RECORRENTE: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, JOAO BATISTA DA SILVA e ISONEL DA SILVA ABREU
RECORRIDO: SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIJ IMOVEIS LTDA - EPP com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 51232475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VENDA DE LOTES PARA RECREAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE INDEFERIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLÊNCIA DA APELANTE - AUSÊNCIA DE CULPA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL PAGO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe a intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande nesta lide como assistentes porque a rescisão contratual e a restituição da quantia paga dizem respeito apenas entre o comprador e o vendedor.
Se a requerida se comprometeu a entregar o imóvel objeto do contrato mas não o fez em virtude dos problemas com a regularização do loteamento, que deveria ter sido sanada antes do início das vendas dos lotes, é responsável pela inadimplência. (Ap no 1001118-78.2018.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 7o do CPC, sustentando a necessidade de intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande para atuarem como assistentes no feito a fim de apurar a responsabilidade dos recorrentes quanto ao empreendimento.
Recurso tempestivo (ID 54196451).
Contrarrazões ID 55149952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 7o do CPC, sustentando a necessidade de intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande para atuarem como assistentes no feito a fim de apurar a responsabilidade dos recorrentes quanto ao empreendimento.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EX-EMPREGADORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que "a empresa estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora" (REsp n. 1.575.435/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 3/6/2016).
2. Analisando o acervo probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não estão presentes os requisitos para se admitir a intervenção da ex-empregadora como assistente litisconsorcial, consignando, ainda, que eventual sentença de procedência prolatada no feito não irá atingir a ora insurgente. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1264138/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV